Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VISARI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 02.803.735/0002-60 (APELADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VIVIAN MAIA AZARA ARAUJO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE TRANSFORMADOR. INVERSÃO DE FASE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por VISARI AUTOPEÇAS LTDA EPP. Alegou-se que a troca de um transformador pela ré ocasionou a inversão de fase nos equipamentos da autora, resultando na queima de três aparelhos de ar-condicionado e de um nobreak. A concessionária, em contestação, negou o nexo causal e pediu a improcedência dos pedidos. A sentença reconheceu o dever de indenizar pelos danos materiais, mas afastou a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e os serviços prestados pela concessionária de energia;

(
ii
) avaliar a ocorrência de danos morais decorrentes do episódio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando-se configurada uma relação de consumo, com aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4.
A concessionária responde objetivamente pelos danos causados pela prestação inadequada de seus serviços, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior, o que não ocorreu no presente caso.

5.
O reconhecimento pela própria concessionária, em comunicação encaminhada à autora, de que a troca de transformador no dia dos fatos "poderia ter ocasionado o problema mencionado" e os laudos técnicos apresentados pela autora, que
comprovam a queima de equipamentos por inversão de fase e surto de tensão, evidenciam o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

6.
A alegação de inexistência de falhas na rede elétrica não se sustenta,
pois
a concessionária não apresentou provas que afastassem o nexo causal ou comprovassem culpa exclusiva da vítima.

7.
O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, limitando-se a mero aborrecimento cotidiano, nos termos do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados pela prestação inadequada de seus serviços, sendo imprescindível a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta da empresa, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade.

2.
A queima de equipamentos decorrente de falhas n
a prestação de serviços
de energia elétrica caracteriza dano material indenizável, desde que comprovada sua origem, ainda que por laudo técnico unilateral, quando não desconstituído por prova em contrário.

3.
A indenização por danos morais não é devida em casos em que os prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços configuram apenas aborrecimentos do cotidiano, sem lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 6o, VIII; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1036218-35.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível no 1025387-25.2022.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
co
ntra
a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento de danos materiais proposta pela VISARI AUTOPEÇAS LTDA EPP
, que condenou a ré
ao pagamento de R$ 18.232,00 (dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de
nexo causal entre o dano alegado e as atividades da concessionária,

a inadequação
dos laudos apresentados pela parte autora, que seriam unilaterais, genéricos e subscritos por profissionais sem habilitação técnica
, defendendo a validade
probatória dos relatórios técnicos produzidos pela própria Energisa, os quais são auditados pela ANEEL e certificados por normas de qualidade como a ABNT NBR ISO 9001 e ISO 10002:2005
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
237530709
).

Sem intervenção do Ministério Público
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-
se

ação
de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
VISARI AUTOPEÇAS LTDA EPP contra ENERGISA MATO GROSSO- Distribuidora De Energia S/A,
afirmando que,
no dia 12/09/2022, a ré efetuou a troca de um transformador, invertendo a fase de seus equipamentos e causando o trancamento destes, ocasionando a queima de três aparelhos de
ar condicionado
. Sustenta que
, na mesma data,
entrou em contato com a ré e solicitou a troca dos polos, contudo, ao proceder com o reparo na rede de energia, danificou o aparelho nobreak de sua propriedade, causando a queima
do mesmo
.

Após buscar o ressarcimento junto à concessionária de energia, teve seu pedido indeferido, ensejando a propositura da demanda.

Citada, a ré defendeu a improcedência do pleito autoral, alegando a inexistência de nexo causal entre os danos apresentados e o
serviço por ela prestado.

Ao final da instrução processo, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Segundo consta dos autos, em decorrência troca de um transformador, houve a inversão de fase dos equipamentos da empresa autora, o que causou a queima de três aparelhos de
ar condicionado
. Na mesma data, a ré, na tentativa de promover reparo na rede de energia, danificou também o aparelho nobreak de propriedade da autora, causando a queima
do mesmo
. A autora informou que foi negado pela ré o ressarcimento dos prejuízos.

A inicial foi
instruídas
com diversos documentos
, dentre eles orçamentos e laudos técnicos.

Citada, a ré contestação defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de que inexiste nexo causal entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia elétrica. Afirma que não há registro de ocorrências na rede que atende o consumidor para a data dos fatos.

Em que pese a afirmativa da ré de que inexistem registro de ocorrências no dia 12/09/2022 envolvendo a rede elétrica que atende a unidade consumidora da autora, consta do e-mail colacionado sob o Id. 108581473 a seguinte afirmação pela ré à consumidora:

“Conforme reanálise reclamação procede, pois
foi identificado uma obra de troca de transformador no dia12/09/2022 onde pode ter ocorrido o problema mencionado
, informamos que já solicitamos abertura dereanálise sob o protocolo 82824609 e o processo no 202204201, deste modo dispensamos a vistoria eseguimos com os tramites administrativos, desta forma aguardamos os documentos solicitados ( laudos,orçamentos, cópia dos documentos pessoais e cópia dos dados bancários) para conclusão da análise. (destaquei)

Referida afirmativa contradiz a afirmação da ré de que não há registro de qualquer ocorrência na rede que atende a unidade do consumidor. Ora! Se a própria ré reconhece no e-mail
encaminhado à autora que foi identificada obra de troca de transformador na data em que aconteceram as queimas dos aparelhos, não pode esta vir posteriormente e afirmar a inexistência de ocorrências.

Os laudos apresentados na inicial confirmam que as avarias dos aparelhos foram
resultados
de troca de transformador que inverteu a fase dos equipamentos e causou o trancamento dos mesmos (Id. 108581476) e Surto de tensão na entrada (Id. 108581477), de modo que logrou êxito o autor em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que à ré cabia demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, para se eximir do ressarcimento, considerando que a responsabilidade da ré objetiva, deveria esta comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Registro que a ré não demonstrou ter realizado qualquer vistoria na Unidade Consumidora do autor, não podendo, portanto, alegar inexistência de nexo causal, sem comprovar tal alegação.

A autora, por sua
vez,comprovou
ter seguido
todas as
instruções dada
pela ré para obtenção do ressarcimento dos danos
, conforme comprovam os documentos que instruem a inicial.

Diante disso, merece prosperar o pedido da autora relativo aos danos materiais para ressarcimento dos gastos experimentados com os aparelhos danificados, sendo que os valores apresentados pelo autor não foram impugnados pela ré.A respeito do pedido de danos extrapatrimoniais,
tenho
que não
merece
acolhimento, eis que não restou caracterizado referido abalo, sendo que
a queima de aparelhos em decorrência de falha na prestação dos serviços de energia elétrica devem
ser considerado como mero aborrecimento da vida cotidiana.

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia
à análise, a partir dos elementos probatórios dos autos,
o nexo de causalidade entre os danos alegados pelo consumidor e os serviços prestados pela concessionária de energia
.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que
a relação jurídica
sub judice
deve ser
apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Nessa concepção, tenho que a matéria em apreço dispensa maiores delongas.

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, logo,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da consabida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Nessa esteira, embora a apelante insista em alegar a inexistência de nexo causal na hipótese dos autos, afirmando que não houve perturbação na rede elétrica do consumidor, os elementos contidos nos autos demonstram, de forma suficiente, que os prejuízos suportados pelo consumidor estão vinculados às atividades da concessionária de energia, ora apelante.

Os laudos colacionados pelo autor à exordial, datados de setembro e outubro de 2022, evidenciam, de forma clara, que os danos
causados aos equipamentos da empresa ocorreram em razão da inversão de fase nos equipamentos, decorrente da troca de um transformador, serviço realizado pela Energisa Mato Grosso.

Corroborando os laudos técnicos apresentados, constam informações prestadas pela própria concessionária de energia, as quais afirmam que foi identificada uma obra na rede, com a troca de transformador no dia 12/09/2022, a qual poderia ter ocasionado os danos nos equipamentos da empresa autora.

Assim, a prova documental é robusta ao comprovar os fatos constitutivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, ainda que a requerida/apelante alegue a ausência de nexo causal, não apresenta qualquer elemento válido que afaste seu dever de indenizar, já que não foi observada qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalta-se que o simples laudo técnico não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária de serviços públicos. Contudo, no caso em tela, os documentos que atestam os prejuízos suportados pelo consumidor se alinham às informações fornecidas pela própria prestadora de serviços elétricos, impondo-se, de forma evidente, seu dever de indenizar.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente,
sem a participação da concessionária de energia elétrica,
é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade
, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso
destes autos. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036218-35.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
Nos termos do entendimento jurisprudencial, havendo demonstração mínima do nexo de causalidade, cabe à concessionária comprovar as causas excludentes de ilicitude, em razão da responsabilidade objetiva
.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade. Uma vez comprovados os prejuízos causados pelo ato ou omissão da concessionária de serviços públicos, cabível a indenização por danos materiais.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253872520228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)
(
g.n
)

No que tange à possibilidade de culpa exclusiva da vítima, diante de eventual falha interna no sistema elétrico da empresa, constato que a concessionária apelante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, que a queima dos aparelhos ocorreu por falha interna. Nesse sentido, suas alegações não passam de meros argumentos desprovidos de qualquer substrato probatório.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
NEGO PR
OVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorário uma vez que já fixada em patamar máximo
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024